Tribunal: TJSP
Processo: 1037383-41.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR ATRASO DE OBRA.

RECURSO DA CORRÉ PDG REALTY. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. Determinação para recolhimento do preparo não atendida no prazo legal. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.

RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR ATRASO DE OBRA.

RECURSO DA CORRÉ PDG REALTY. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. Determinação para recolhimento do preparo não atendida no prazo legal. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.

RECURSO DO CORRÉU BANCO RIBEIRÃO PRETO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Instituição financeira que atua em parceria com a construtora/incorporadora para viabilizar o empreendimento. Contratos coligados de compra e venda e financiamento. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA INCONTROVERSO. Mora das rés caracterizada antes de qualquer eventual inadimplemento dos compradores. Inaplicabilidade do Tema 1.095 do STJ e da Lei 9.514/97 ao caso concreto. A tese firmada pelo C. STJ no Tema 1.095 restringe-se às hipóteses de resolução por inadimplemento do comprador devedor fiduciante. No caso, a resolução se opera por culpa exclusiva das fornecedoras, em razão do evidente atraso na obra. O inadimplemento contratual da vendedora/incorporadora atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 543 do STJ. Direito à Resolução e Restituição Integral. O descumprimento do prazo de entrega autoriza o desfazimento do negócio com retorno ao status quo ante. A posterior consolidação da propriedade pelo credor fiduciário não tem o condão de afastar o direito dos consumidores à rescisão motivada pela mora anterior das fornecedoras. Devolução integral dos valores pagos devida, de forma solidária pelo Banco, que se beneficiou do contrato e integra a cadeia de fornecimento. Lucros Cessantes. Cabimento. Presunção de prejuízo do comprador pela privação do uso do bem na data aprazada. Incidência da Súmula 162 do TJSP. Indenização mantida.

RECURSO DA CORRÉ PDG REALTY NÃO CONHECIDO E DO BANCO RIBEIRÃO PRETO DESPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.